Tribunal: TJPA
Processo: 0867503-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867503-08.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: VERA LUCIA OLAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática que negou

provimento
à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que reconheceu o direito de progressão funcional horizontal da ora Agravada e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional horizontal, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias.

III. Razões de decidir

3.
O direito à progressão funcional horizontal automática está previsto no artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528 de 1991, Estatuto do Magistério do Município de Belém e, no artigo 2º da Lei nº 7.673 de 1993, que trata do Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal.

4. A tese de inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém se encontra pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação
.

5. A Agravada comprovou que faz jus à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, razão pela qual a d
ecisão recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei
Municipal nº 7.528 de 1991, artigo 19; Lei nº 7.673 de 1993, artigo 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022;
STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/09/2023;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0867503-08.2023.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática que negou

provimento
à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que reconheceu o direito de progressão funcional horizontal da ora Agravada e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

De forma que, constatada a omissão da Administração Municipal no cumprimento de seu dever legal, não há como o apelante buscar amparo na lei de responsabilidade fiscal ou de diretrizes orçamentárias, em prejuízo do Direito de terceiros, reconhecido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu o direito à progressão horizontal da apelada e seus reflexos financeiros
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 24439601), o Ente Municipal alega que a servidora não faz jus a progressão funcional horizontal em razão da duplicidade de remuneração pelo mesmo critério, o que viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Aduz que a servidora já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, de modo que faz jus a 5% (cinco por cento) a cada período de 3 anos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar a decisão recorrida.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 25653533), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional horizontal, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias.

O Agravante afirma que a Agravada não faz jus à progressão funcional horizontal
em razão da duplicidade de remuneração pelo mesmo critério, o que viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Porém, o artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528 de 1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém e, o artigo 2º da Lei nº 7.673 de 1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal, estabelecem, respectivamente que:

Lei Municipal nº 7.528 de 1991

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei nº 7.673 de 1993

Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

O Estatuto do Magistério estabelece, ainda, a progressão funcional horizontal após cada 02 (cinco) anos de efetivo exercício, nos seguintes termos:

Art. 11 – Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

(...)

Art. 18 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Denota-se da norma que a Legislação Municipal, ao tratar da progressão,
estendeu automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício.

Assim, a progressão funcional por antiguidade se dá pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: (i) o período de 02 (dois) anos e; (ii) o efetivo exercício no Município; a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento.

No caso concreto, a Agravada é servidora pública efetiva do Município de Belém, nomeada para o cargo de “Professor Pedagógico”, em 01/02/1992, mediante a aprovação em concurso público, atualmente lotada em Unidade de Educação Infantil.

Da análise dos autos, verifica-se ainda que, embora tenha sido nomeada para o magistério ainda em 1992, não está incluída na referência “13” de sua categoria, deixando de receber o acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre seus vencimentos, além dos valores retroativos, conforme denota-se das fichas funcionais e dos comprovantes de rendimentos que acompanham a exordial (Id. 23426042).

Acerca da tese de suposta inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém, restou pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do Agravante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento de adicional de tempo de serviço, uma vez que possuem naturezas distintas.

O adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, diferentemente da progressão funcional por antiguidade destinada ao exercício na carreira.

No mesmo sentido, em casos semelhantes, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.
Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte. 3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88
. Precedentes do TJPA. 4 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

(...) 2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90. 3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7.673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações. 4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, § 1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado
. 5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que a Agravada comprovou seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, de acordo com o disposto no artigo 373, I do CPC, fazendo jus à incorporação da progressão funcional horizontal por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimento, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% (cinco por cento) entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Ente Municipal trazer elementos probatórios capazes de desconstituir as alegações, o que não ocorreu, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/11/2025